Tribunal: TJDFT
Processo: 0023350-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023350-33.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 9104505), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao recurso. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 9104370): DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. o 239/92, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. o 953/95. VALOR DA MULTA. ILEGALIDADE. 1. Quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, o regime jurídico a ser aplicado se encontra plasmado no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Não subsiste o auto de infração que utiliza como base legal da autuação, os preceitos insculpidos no artigo 28, da Lei Distrital no 239/92 (alterada pela de no 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo. 3. O Conselho Especial deste colendo Tribunal de Justiça, acolheu a Argüição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, referente ao artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95. 4. Recursos de Apelação e Remessa Oficial conhecidos. PROVIDO o do Autor. DESPROVIDOS o dos réus e a Remessa Oficial. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031